Tribunal: TJBA
Processo: 8031033-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031033-68.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS ASSIS Advogado(s): PEDRO AURINO SANTOS SILVA, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, RAPHAEL LIMA MASCARENHAS, GEOVANA BASTOS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Paulo Henrique Santos Assis contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 4 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa. No caso, o acusado foi denunciado em decorrência de ter sido flagrado no dia 18 de outubro de 2024, em sua residência mantendo em depósito, para fins de mercancia, 13 (treze) frascos de vidro com haxixe, 02 (dois) potes de borracha contendo a mesma substância, 18 (dezoito) porções embaladas em papel e 02 (duas) porções maiores de haxixe, totalizando aproximadamente 989,50g (novecentos e oitenta e nove gramas e cinquenta centigramas), além de 01 (uma) porção de cocaína e 01 (um) pacote de maconha, bem como balança de precisão, cachimbos, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e aparelhos celulares, tendo sido confirmada a traficância mediante campanas policiais e abordagem de dois usuários que afirmaram ter adquirido com o acusado 02g (dois gramas) e 01g (um grama) de haxixe, respectivamente, apresentando inclusive comprovante de pagamento via PIX. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 aplicada à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente fixada; e (ii) verificar a legalidade da decretação do perdimento da motocicleta apreendida com o réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de 1/6 para a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo legítima diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (1,005 kg de haxixe, 3,35g de cocaína e 1,13g de maconha), aliadas à alta nocividade do haxixe. 4. A redução da pena em grau inferior ao máximo (2/3) não viola os princípios da individualização e da proporcionalidade, pois a jurisprudência admite que a quantidade e a natureza da droga modulam a fração da minorante, desde que não sejam consideradas em outras fases da dosimetria, evitando bis in idem. 5. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado em razão da pena definitiva superior a 4 anos, não havendo óbice legal ou fático à sua fixação conforme o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante da pena fixada superior a 4 anos. 7. O perdimento da motocicleta do réu é cabível por se tratar de instrumento utilizado para a prática do tráfico, conforme prova testemunhal firme e coerente dos policiais responsáveis pela investigação, que observaram o uso reiterado do veículo para transporte e entrega de entorpecentes. 8. A jurisprudência do STF (Tema 647, RE 638.491/PR) e do STJ afasta a exigência de habitualidade do uso do bem ou adaptação especial para fins de tráfico, bastando o nexo de instrumentalidade entre o bem e o crime, como verificado no caso concreto. 9. A alegação da origem lícita do bem não foi comprovada documentalmente, sendo insuficiente a simples declaração do réu sobre a venda de outro veículo para aquisição da motocicleta. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A fração de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 pode ser fixada em 1/6 quando a expressiva quantidade e a natureza deletéria da droga apreendida justificarem modulação da causa de diminuição, mesmo presentes os requisitos subjetivos do tráfico privilegiado.” “O perdimento de bem utilizado na traficância é cabível como efeito automático da condenação penal, independentemente de habitualidade ou modificação do bem, bastando o nexo de instrumentalidade entre o bem e o delito, nos termos do art. 91, II, do CP e da tese fixada no Tema 647 do STF.” “A ausência de prova idônea quanto à origem lícita do bem reforça a legitimidade do perdimento decretado judicialmente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, e 91, II; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 60, §5º, 62-A, 63 e §§. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491/PR, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.08.2017 (Tema 647); STJ, AgRg no HC 674171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; STJ, AREsp 2.669.396/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no RMS 72490/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8031033-68.2024.8.05.0080, tendo como apelante PAULO HENRIQUE SANTOS ASSIS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104